Tribunal: TCU
Processo: 037.793/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto conjuntamente por Edson Luiz Benicio Leocadio, Rubem César Fernandes e Viva Comunidade contra o Acórdão 9.724/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto, conjuntamente, por Edson Luiz Benício Leocádio, Rubem César Fernandes e Viva Comunidade contra o Acórdão 9724/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar os recorrentes quanto ao teor desta decisão.